Tribunal: TJES
Processo: 5005934-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005934-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS DIAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005934-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS DIAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONATAN DOS SANTOS DIAS
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1
ª
VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
,
apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 2887310), que o paciente se encontra custodiado, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0001848-13.2022.8.08.0047, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria (
fumus commissi delicti
). Para tanto, salientam a nulidade da busca e apressão realizada na residência do paciente, diante a ausência de estado de flagrância capaz de embasar tal medida.

Informações prestadas por meio dos documentos acostados nos ids 2958966, 2958967, 2958969, 2958970 e 2958971.

No id 2976450, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2994390).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 29 de julho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
De acordo com o E. Relator também DENEGO A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005934-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS DIAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONATAN DOS SANTOS DIAS
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1
ª
VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
,
apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 2887310), que o paciente se encontra custodiado, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0001848-13.2022.8.08.0047, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria (
fumus commissi delicti
). Para tanto, salientam a nulidade da busca e apressão realizada na residência do paciente, diante a ausência de estado de flagrância capaz de embasar tal medida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 25 de julho do corrente (id 2976450), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise, principalmente ante a ausência de manifestação do magistrado da 1ª Vara Criminal de São Mateus após a audiência de custódia realizada.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]. Conforme relatado, os impetrantes sustentam a ilegalidade da decisão proferida pela indigitada autoridade coatora, que após homologar a prisão em flagrante do paciente, teria convertido a mesma em preventiva.

Nessa senda, destacam a suposta nulidade da busca e apressão realizada na residência do paciente, diante a ausência de estado de flagrância capaz de embasar tal medida, tendo em vista que “
[...], nada de ilícito foi encontrado com o paciente quando abordado previamente [...]
”, razão pela qual “
[...] a busca que se realizou posteriormente a isso está eivada de ilegalidade e não poderia ter sido utilizada para fundamentar o decreto prisional, [...]
”, entendimento que estaria em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos ora impetrantes, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Nada obstante as ponderações formuladas pelos impetrantes, certo é que tratando-se de crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, por expressa previsão constitucional, é permitida a entrada de policiais no local do suposto fato criminoso, ainda que sem autorização judicial, a fim de realizar possíveis buscas e apreensões domiciliares.

Sobre o tema, colaciono o recente aresto do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva. Desrespeito à inviolabilidade de domicílio -, do conjunto fático- probatório produzido nas instâncias ordinárias.
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (STF; HC-AgR 208.598; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 07/04/2022; Pág. 37)

Analisando de forma perfunctória o caso em concreto, observo que a ação policial,
a priori
, estava fundada em elementos objetivos e racionais da prática de crime permanente pelo ora paciente.

Nessa quadra, registro que no auto de prisão em flagrante delito consta a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas na localidade de Carapina, em São Mateus, local onde o paciente residia, que o mesmo teria um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, e ainda, que ele teria sido visto portanto arma de fogo recentemente.

Outrossim, releva acentuar que no interior da residência do paciente foram encontrados “
[...] 06 (seis) tabletes de pasta base pesando cerca de 5,989kg; 01 (uma) sacola contendo cerca de 0,458 gramas de cocaína; 07(sete) tabletes de crack pesando cerca de 6,651 kg; 10 dez) vasilhas de crack, pesando cerca de 10,220 kg; 24 (vinte e quatro) munições marca
CBC, calibre 9mm Parabellum (9X19) intactas; 03 (três) munições marca Aguila calibre 9mm (9X19) intactas e 01 (uma) munição marca CBC, calibre 9mm (9X19), ponta oca, além de 02 (balanças de precisão). [...].
”, além de R$2.070,00 (dois mil e setenta reais) em espécie, e 04 (quatro) cheques que totalizam o valor de R$32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais).

Assim,
a princípio
, tenho que a busca pessoal e domiciliar realizada pelos agentes de segurança que consubstanciou na descoberta de enorme quantidade de substâncias entorpecentes e uma arma de fogo, além de grande quantia em dinheiro e apetrechos comumente utilizados no desenvolvimento do delito de tráfico, na residência do paciente, decorreu de fundada suspeita da prática de crimes permanentes, e de acordo com as hipóteses previstas pelo artigo 240 do Código Penal.

Ademais, em conformidade com o já delineado, a presente ação mandamental
não comporta dilação probatória
, nem é via
adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo
, razão pela qual a apreciação da tese que sustenta o presente
writ
se mostra descabida na presente oportunidade.

Por oportuno, trago à colação os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-RO-AgR 206.550; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 11/11/2021; Pág. 31)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 205.684; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 04/10/2021; Pág. 24)

Destarte,
in limine litis
, não observo a existência de nulidade na busca e apressão realizada na residência do paciente, e, consequentemente, ilegalidade da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria (
fumus commissi delicti
). [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça:

Como se vê pela leitura da decisão, a ação policial decorreu em razão das suspeitas de que a residência do paciente JHONATAN estava sendo utilizada como local de depósito de entorpecentes, devido à constantes denúncias de cheio forte de drogas no local, fato este comprovado após a apreensão de mais de 12kg (quilos) de pasta base de “cocaína” e de “crack”, além de munições de diversos calibres.

Percebe-se, assim, que o ora paciente encontrava-se em nítida situação de flagrante, de modo que a ação policial se revelou acertada e dentro dos limites da legalidade, conforme reiteradas decisões já proferidas pelas Cortes Superiores, a exemplo dos arestos citados:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE.
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva. Desrespeito à inviolabilidade de domicílio -, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (STF; HC-AgR 208.598; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 07/04/2022; Pág. 37)

PROCESSO PENAL E PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA.
VIOLAÇÃO AO ART. 214 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundament
al em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 4. No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g. Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
5. A questão acerca da violação do art. 214 do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo após a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282/STF e 211/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Em harmonia com os precedentes citados, segue julgado desse Colendo Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLA
GRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO. PRELIMINAR REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. MODIFICAÇÃO DO REDUTOR DA PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. FRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. 2. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 3. Preliminar rejeitada.
Mérito: 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei antidrogas. 3. No caso focado, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação do redutor em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, eis que a fixou em total consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ante a quantidade de droga apreendida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0002556-36.2020.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Desse modo, considerando as circunstâncias que envolveram a apreensão da droga e a prisão do ora paciente devidamente relatadas no APFD, somado ao acervo jurisprudencial citado, vejo a princípio que não há qualquer ilegalidade na ação policial, visto que o paciente JHONATAN estava em situação de flagrante delito, devendo o material apreendido, por conseguinte, servir como meio apto a demonstrar a prática do crime pelo qual está sendo acusado, estando presente, inclusive, a justa causa para a deflagração da ação penal. [...].

Por fim, válido ressaltar
que
a alegação que fundamenta a presente impetração sequer fora formulada peran
te o juízo d
a 1
ª
Vara Criminal de
São Mateus,
o que demonstra que a referida pretensão não fora objeto de apreciação pela indigitada autoridade coatora e, por conseguinte
,
encontra-se

este Tribunal impedido de proferir decisão a respeito
da mesma
, sob pena de indevida supressão de instância.

A
cerca da matéria, transcrevo a seguir aresto do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
1.As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AGR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).
3.As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 210.493; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 11/04/2022; Pág. 40)

Nessa senda, importante salientar que a decisão questionada sequer pode ser considerada teratológica, eis que inclusive fora fundamentada em precedente do Supremo Tribunal Federal, situação que impede a análise da pretensão manejada no presente
mandamus
de ofício.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS
CORPUS –
ARTIGO 33, C/C O ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
–
ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
–
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA (FUMUS COMMISSI DELICTI) – NULIDADE DA BUSCA E APRESSÃO – AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA CAPAZ DE EMBASAR TAL MEDIDA –
DESCABIMENTO –
FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE –
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA –
ORDEM DENEGADA.
1. “
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). [...]. (STF; HC-AgR 208.598; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 07/04/2022; Pág. 37)
”. 2.
In casu
, a busca pessoal e domiciliar realizada pelos agentes de segurança que consubstanciou na descoberta de enorme quantidade de substâncias entorpecentes e uma arma de fogo, além de grande quantia em dinheiro e apetrechos comumente utilizados no desenvolvimento do delito de tráfico, decorreu de fundada suspeita da prática de crime permanente, e de acordo com as hipóteses previstas pelo artigo 240 do Código Penal, tendo em vista a presença de elementos objetivos e racionais da prática de delito de natureza permanente. 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado, o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, nem é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, razão pela qual a apreciação da tese de nulidade da busca e apreensão realizada se mostra descabida na presente oportunidade. 4. Tendo em vista que a alegação que fundamenta a impetração sequer fora submetida ao controle jurisdicional na instância ordinária, resta evidenciado que este Tribunal impedido de proferir decisão a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.